Tribunal: CARF
Processo: 11080.732846/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732846/2017-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.963 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
MEMPHIS SA INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/07/2012
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DECISÃO COM
TRÂNSITO EM JULGADO
O STF reconheceu a repercussão geral acerca da alegação de
inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da compensação,
cuja decisão, nesse sentido, transitou em julgado, exigência regimental para
aplicação deste precedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 108-004.957, proferido pela
22a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte (fls. 37/42).
Versa o presente processo sobre auto de infração (fls. 2) de multa por
compensação não homologada, tratada no processo administrativo no 11080.904004/2013-65. A
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732846/2017-32
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732846/2017-32

multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com
alterações posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a
base de cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no valor de R$
52.274,10.
Notificada do lançamento em 14/11/2017, a interessada apresentou manifestação
de inconformidade em 12/12/2017, alegando em síntese: decadência; falta de indicação do
fundamento no corpo da notificação de lançamento; autuação por presunção; direito à
compensação.
A d. DRJ, por sua vez, rejeitou todas as preliminares e, no mérito, manteve a
autuação:
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito
tributário exigido e determinando a suspensão da sua exigibilidade, nos termos da Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 18, até o julgamento definitivo do processo no
11080.904004/2013-65, quando seu valor deverá ser reapurado de acordo com o
decidido naquele processo.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 13.7.2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 46), apresentou Recurso Voluntário, em 9.8.2021, assim manejado
(fls. 50/74).
Afirmou que a presente autuação seria decorrente do desmembramento do
processo no 11080.904004/2013-65, contudo segundo a Recorrente nunca lhe fora solicitado os
comprovantes das retenções, juntando neste ato a página da própria receita quanto às retenções,
para então defender a aplicação do principio da Verdade Material aceitando o presente recurso
com a reforma do acórdão recorrido.
Requereu o sobrestamento do presente Auto de Infração, com a suspensão de sua
cobrança, até julgamento final do processo administrativo no 11080.904004/2013-65.
Asseverou que o presente processo deveria ficar sobrestado, até que o STF decida
sobre a constitucionalidade da multa isolada aplicada e ora veementemente contestada.
Defendeu a nulidade da autuação, por deficiência da sua fundamentação, não teria
respeitado o direito de ampla defesa da Recorrente.
Para a Recorrente o trabalho fiscal não teria se valido de consistentes informações
e parâmetros para fixar a condição de contribuinte da Recorrente, a pretensa base tributável e o
fato gerador. Isso significaria dizer que a metodologia para a análise de dados estaria despida de
rigor técnico, o que caracterizaria a absoluta arbitrariedade do Sr. Agente Fiscal, eivando de
nulidade absoluta a respectiva conclusão fiscal e impondo a anulação do auto de infração.
Segundo a Recorrente teria ocorrido a decadência da pretensão fiscal, visto que os
créditos glosados teriam sido validamente constituídos há mais de 05 anos.
No mérito defendeu a sua improcedência, visto a inaplicabilidade da Lei (§ 17, do
artigo 74, da Lei 9.430/96) ao fato gerador tratado no caso presente.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732846/2017-32

Em relação à Declaração de Compensação foi categórico ao afirmar que a
alegação de divergência de informações e saldo compensável não teria sido comprovadas, de
sorte que a autuação deveria ser rechaçada em sua plenitude.
Por fim defendeu que o despacho decisório de folhas seria totalmente indevido,
assim como o v. acórdão ora recorrido, visto que a Recorrente possui crédito compensável, o
qual está declarado e provado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte MEMPHIS S/A INDUSTRIAL.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA MULTA
Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada
pela não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da não homologação da
compensação nos autos do processo no 11080.904004/2013-65, quando a d. DRJ decidiu pela
manutenção da não homologação, devendo, assim, ser mantida também a exigência da multa
isolada.
Contudo, tal exigência não pode prosperar, ante a inconstitucionalidade dos
dispositivos legais que lhe davam supedâneo. Vejamos.
DA DECISÃO DO STF
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732846/2017-32

Em decisão, mais que recente, o Supremo Tribunal Federal – STF, analisando o
RE no 796.939, reconheceu a repercussão geral, da matéria que ora se debate, sob o tema 736,
nos seguintes termos:
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os
casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Nesta seara, em 27/03/2023 publicou-se a Ata de Julgamento no DJE, cuja
decisão foi pela inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996,
incluídos pela Lei federal 12.249/2010:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Assim, nos termos do art. 62 da Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), afasta-
se a aplicação do dispositivo que fundamentava a aplicação da multa atacada, via de
consequência a mesma deve ser cancelada:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e)
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732846/2017-32

Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante do reconhecimento da insubsistência da multa aplicada, os demais
argumentos do recorrente perdem o seu objeto, pelo que deixo de apreciá-los.
CONCLUSÃO
De todo exposto, a multa aplicada deve ser cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 81
DF CARF MF
Original